Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706987-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A contra ato imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na edição do o Decreto Distrital no 41.874 de 8 de março de 2021, o qual “institui toque de recolher das 22h às 05h, em todo Distrito Federal, no período agudo da pandemia de COVID-19”. Alega o imperante que consoante o art. 3o, da aludida norma, “o ato coator deixa de excepcionar uma série de serviços que possuem natureza essencial, como é o caso do serviço de telecomunicações prestado pela Impetrante, detidamente o de transmissão de dados e internet”. Afirma que a Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) garante em seu art. 7o que “o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania”, e que de acordo com o art. 12 do Decreto Federal n. 9.612/2018, encontram-se entre as atribuições “a prestação de serviços de conexão e transmissão de dados e internet para a Administração Pública Federal, incluindo diversos órgãos do Ministério da Justiça, Presidência da República, Ministério da Defesa, Ministério das Comunicações, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e outros, cujas atividades são críticas e essenciais, especialmente durante a pandemia de COVID-19”. Aponta a sociedade impetrante que “fornece conectividade a centenas de unidades de saúde em todo país, essenciais ao atendimento de pacientes infectados com COVID-19, sendo certo que a conexão à internet caracteriza-se como insumo importantíssimo até mesmo para a organização e coordenação do número de leitos disponíveis para atendimento aos pacientes em estado de maior gravidade”. Aduz, ainda, que os serviços de telecomunicações prestados pela companhia são executados em regime ininterrupto, e que, por razões próprias da atividade de manutenção da infraestrutura, eventuais incidentes em sua rede de fibras ópticas podem, inclusive no período do toque de recolher. Salienta que a medida vindicada se limite a garantir a possibilidade de deslocamento do contingente de empregados e terceirizados da empresa que são essenciais à operação e manutenção dos serviços de telecomunicações prestados pela impetrante, contingente que salienta ser de aproximadamente 27 (vinte e sete) pessoas. Sustenta, ainda, que o artigo 3o, §1o, VI, do Decreto Federal no 10.282 de 20 de março de 2020 dispõe que os serviços de telecomunicações e internet são considerados atividades essenciais. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da segurança para garantir “o direito de realizar as manutenções corretivas da rede da impetrante durante o período de toque de recolher imposto pela autoridade coatora de 22h às 5h a partir de 08/03/2021 sem que seus prepostos responsáveis pelas atividades de manutenção estejam sujeitos às sanções previstas no ato coator”, de modo a abranger equipes de técnicos e engenheiros de telecomunicações, empregados prestando apoio administrativo às operações, do quadro da impetrante ou de terceirizadas. No mérito, requer que seja reconhecida a violação a direito líquido e certo, consubstanciada no direito de realizar as manutenções corretivas da rede da impetrante durante o período de toque de recolher imposto pela autoridade coatora de 22h às 5h a partir de 08/03/2021, sem qualquer imposição de ônus aos prepostos que necessitem circular para a realização das manutenções indispensáveis à prestação do serviço de natureza essencial. É o relatório necessário. Decido. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando versar sobre questão mais complexas, que demandam uma maior dilação probatória não alcançável nesta via processual. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Na hipótese, busca a impetrante, sociedade de economia mista pertencente à Administração Pública indireta federal, evitar lesão a direito que alega ostentar consistente na manutenção em caráter ininterrupto de sua infraestrutura de redes de suporte de serviços de telecomunicações ao, de modo que não incidam, no desempenho daquela, as medidas restritivas atinente ao toque de recolher previsto no Decreto no 41.874/21. Para tanto, elenca ter sido o acesso à internet de qualidade, e fornecido de maneira ininterrupta, reconhecido como serviço essencial pelo art. 7o da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet), bem assim que ostenta, dentre suas atribuições legais, na forma do art. 12 do Decreto Federal no 9.612/18, a prestação de serviços de conexão e transmissão de dados e internet para a Administração Pública Federal, incluindo diversos órgãos do Ministério da Justiça, Presidência da República, Ministério da Defesa, Ministério das Comunicações, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e outros, cujas atividades são críticas e essenciais, especialmente durante a pandemia de COVID-19. Do documento de ID 23865281 trazido pelo agravante, colhe-se que a impetrante afirma prestar serviços relevantes ao pleno desempenho de diversos órgãos sensíveis e estratégicos do serviço essenciais promovidos pelo Poder Público. Do aludido documento, pode-se salientar: Que a Telebras presta serviços para a Administração Pública Federal, incluindo diversos órgãos do Ministério da Justiça, Presidência da Republica, Ministério da Defesa, Ministério das Comunicações, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e outros, cuja atividades são críticas e essenciais, especialmente nesse tempo de pandemia; Que a Telebras atende o Projeto GESAC do Governo Federal, que atende com Internet mais de 670 pontos de Unidades Básicas de Saúde, espalhadas em todo o território brasileiro, cuja saída de Internet é concentrada em Brasília; neste mesmo programa atende mais de 570 Unidades de Segurança Pública, 113 unidades do Exército, 63 unidades da Força Aérea, 55 unidades de Justiça (incluindo Força Nacional) e mais 2.029 pontos de interesse público. Ademais, revela-se pertinente a alegação da impetrante de que a prestação de serviços de telecomunicações demanda atuação ininterrupta e que a infraestrutura das redes está exposta a riscos dos mais diversos tipos, e que eventuais falhas e intercorrências devem ser corrigidas no menor espaço de tempo possível. Isso se dá em razão de que, no caso específico da impetrante, e com lastro nas informações contidas na petição inicial, diversos órgãos públicos relevantes dependem da comunicação fornecida pela TELEBRAS para manter seus serviços operacionais e prestados com a máxima eficiência, inclusive aqueles referentes à segurança pública e unidades de saúde, dentre outros. O próprio Decreto no 41.874/21 prevê exceções para a restrição de circulação no âmbito do Distrito Federal, dentre os quais aqueles previstos no art. 5o, a conferir: Art. 5o O toque de recolher não se aplica a servidores públicos, civis ou militares, a agentes de segurança privada e aos profissionais de saúde, que estiverem em serviço, bem como aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, a advogados em diligência de cumprimento de alvarás de soltura, tampouco a representantes eleitos dos Poderes Legislativo e do Executivo, no âmbito federal ou distrital, desde que devidamente identificados. Logo, se é permitido a livre circulação dos profissionais de saúde no período do toque de recolher, de segurança e dos agentes públicos quando em serviço, por corolário lógico aqueles que ostentam a obrigação, ainda que contratual, de manter ininterruptamente operantes os serviços de apoio àqueles primeiros, como os de telecomunicação, também poder realizar os descolamentos que se fizerem necessários em razão do serviço. Assim, por analogia às excepcionalidades previstas nos decretos, em uma razoável interpretação extensiva, e até mesmo em atenção ao propósito das medidas de combate à emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, é de interesse público que a empresa que presta serviço ao próprio Poder Público, especialmente aos serviços de saúde e segurança públicas, sem prejuízo do próprio sistema de justiça, possa realizar a manutenção das redes de telecomunicação de maneira ininterrupta. A favor da impetrante conta ainda o esclarecimento elencado na petição inicial, de que não se pretende o “deslocamento de todo e qualquer empregado da Telebras durante o período do toque de recolher imposto pelo ato coator”, limitando-se o escopo da presente ação mandamental a garantir “a possibilidade de deslocamento do contingente de empregados e terceirzados da Telebras que são essenciais à operação e manutenção dos serviços de telecomunicações prestados pela impetrante”. E tal contingente de pessoas, segundo informa a impetrante, limita-se a aproximadamente 27 pessoas (vinte e sete) profissionais. É certo que as medidas tomadas pelo Governo do Distrito Federal no Decreto no 41.874/21, que ocorrem em complementação a outras anteriormente impostas pelo Decreto no 41.849/21, destinam-se ao enfrentamento de severa crise sanitária, e demonstram resposta do Estado à evolução rápida e negativa da situação do sistema de saúde do Distrito Federal. Assim, considerando que o toque de recolher e demais medidas restritivas à liberdade dos cidadãos, e que o custo econômico-social decorrente, revelam-se fruto de uma escolha política dentro contexto da gestão da crise que é inerente à função Executiva, não sendo desejável que o Poder Judiciário se imiscua naquele cálculo de caráter eminentemente político, a não ser que em excepcionalidades imprescindíveis. E, em uma análise perfunctória, parece ser o caso do pleito deste mandado de segurança, ao menos em parte. Inobstante possua a qualificação jurídica de sociedade de economia mista federal, a empresa impetrante, consoante se aduz de consulta ao seu endereço na internet, presta serviços também a empresas privadas. Nesse ponto, ainda que a atividade de fornecimento de internet ao público em geral (em contraste àquele promovido em prol dos serviços públicos) ostente caráter de essencialidade, na forma do disposto no art. 7o do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14), em uma ponderação de valores realizada em um contexto excepcionalíssimo de agravamento da pandemia no Distrito Federal verificado no presente momento, tem-se que em relação a tais atividades deve prevalecer as medidas restritivas do Decreto no 41.874/21. Ademais, não sendo o interessante conferir um salvo-conduto irrestrito ao desempenho das atividades da empresa, independentemente do horário e do objetivo, de relevo se faz restringir a concessão da medida liminar, até mesmo em homenagem ao princípio da isonomia, visto que a prestação de serviços de telecomunicação junto ao setor privado pode ser desempenhada em concorrência com outras empresas privadas. Por conseguinte, a concessão da liminar deve-se resumir a garantir a circulação dos prepostos da impetrante, TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. (TELEBRAS), e dos respectivos terceirizados devidamente autorizados pela empresa, pelo território do Distrito Federal durante o período de restrições impostos pelo Decreto 41.874/21 (ou outro que o venha substituir, inclusive ampliando os horários de restrição), quando em função da realização de manutenção corretiva de suas redes de telecomunicações destinadas a atender serviços públicos. Da mesma forma, restou demonstrado que há interesse público na adequada manutenção dos serviços de telecomunicação dos serviços públicos, de maneira ininterrupta, pois eventual descontinuidade poderia ter efeitos danosos à consecução da finalidade da própria norma que restringe temporária e parcialmente as liberdades individuais no Distrito Federal, qual seja evitar o recrudescimento da doença e a manutenção da ordem pública e dos serviços de saúde. Deve, portanto, a medida liminar vindicada no presente mandado de segurança ser deferida, mas com os temperamentos expostos alhures, para adequá-la ao desiderato precípuo de privilegiar o melhor interesse público no caso concreto. Diante do exposto, presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO EM PARTE a medida liminar requestada pelo impetrante no sentido de determinar ao Governador do Distrito Federal, e, por conseguinte, aos agentes distritais, inclusive da segurança pública, no exercício de suas atribuições fiscalizatórias, para que se abstenham de impor, com lastro no Decreto no 41.874/21 (ou outro que o venha substituir, inclusive ampliando os horários de restrição), quaisquer ônus aos prepostos da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. (TELEBRAS), e respectivos terceirizados devidamente autorizados pela empresa, que necessitem circular pelo território do Distrito Federal durante o período de restrições impostos pela aludida norma (22h às 05h) em função da realização de manutenção corretiva de suas redes de telecomunicações destinadas a atender serviços públicos. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Comunique-se imediatamente a autoridade coatora, pelo meio mais expedido, da determinação contida na presente decisão. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator